Tribunal: STF
Processo: RE 1459429
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Magistério. Município de São Bernardo do Campo. Aposentadoria especial. O tempo de exercício das funções de direção e de magistério pode ser considerado na contagem do regime especial de aposentadoria previsto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF. Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC. Tema 965 do STF. Integralidade e paridade. Documentação trazida aos autos comprova atendimento dos requisitos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária e apelação não providas”.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que o “cargo em questão é de PROVIMENTO ISOLADO, não compondo a carreira do magistério. A impetrante é uma especialista em educação, e não uma docente. A partir da ruptura com o cargo de professora, a situação se modificou completamente. A impetrante passou a ser uma especialista em educação, e não mais uma docente.”



    Defende, ainda, que “a partir do entendimento da Suprema Corte, o principal requisito para que o servidor possa ser beneficiado pela aposentadoria especial do magistério é que ele seja professor de carreira.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme consta nos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança para reconhecer o período exercido pela impetrante no cargo de Diretora de Ensino de Escola como tempo de magistério para fins de aposentadoria, observando-se o direito à paridade e integralidade. 



    Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Colhe-se dos autos que a apelada ingressou nos quadros de servidores do Município em 26/07/91, no cargo de Professora de Educação Básica; pediu exoneração em 28/05/2001, e na mesma data foi nomeada como Diretora Escolar, permanecendo nesse cargo até o momento (fl. 21). 



    A sentença combatida, ao julgar a demanda procedente, ponderou que (fls. 113/117): 



    “No caso dos autos, pelas informações trazidas, a impetrante iniciou seu vínculo funcional com o Município no cargo de professora desde 26/07/1991, tendo sido enquadrada como professora de educação básica, vindo posteriormente assumir o cargo de Diretora de Ensino de Escola em 28/05/2001, que vem exercendo desde então (fls. 20). 



    A autoridade defende, contudo, que o exercício de tal atividade (orientação, planejamento e supervisão de ensino) pelo professor não pode ser considerada como exercício nas funções de magistério para fins de contagem de tempo de aposentadoria como especial. 



    Como se vê, a posição da autoridade é contrária à jurisprudência do STF sobre o tema, a qual ainda se consolidou em julgamento proferido em demanda sob o rito da Repercussão Geral (tema nº 965)”. 



    A controvérsia dos autos envolve a possibilidade de contagem do tempo de serviço como professora e diretora escolar para fins de aposentadoria especial na função do magistério.



    (...)



    Anote-se, por oportuno, que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF, determinou-se o cômputo do tempo de exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico no cálculo para aposentadoria especial:



    (...)



    Como se vê, as funções de magistério são aquelas relacionadas com a docência em qualquer modalidade de ensino, sem prejuízo de outras de natureza técnica, exercidas em unidades e/ou órgãos da Secretaria de Estado da Educação e do Conselho Estadual de Educação. 



    Tal entendimento foi ratificado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC (Tema nº 965) pela Corte Suprema:”



    O entendimento do acórdão recorrido diverge da orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorreu no caso dos autos. Sobre o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.423.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/6/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, ocupantes de cargos estranhos ao de professor e que exerçam aquelas atividades não fazem jus ao referido benefício. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.313.299/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/9/21- Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.114.725/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.270.116/SP AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20).



    Do voto condutor do acórdão desse último julgado destaca-se a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “No acórdão recorrido, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, o Desembargador relator não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que ‘as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’ (DJe 27.3.2009). 



    No Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao confirmar o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, fixou a tese pela qual, ‘para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’(DJe 13.11.2017). 



    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    ‘(...) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial’ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019). 



    3. No acórdão recorrido ficou assentado que a agravante é ex-professora da rede pública de ensino, que ingressou, por provimento originário, em outra carreira, a de ‘diretora de escola infantil’, e fez o pedido de aposentadoria nesse último cargo.



    Levando-se em consideração os requisitos apontados pelo Tribunal de origem e os fundamentos jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, a agravante não se enquadra como beneficiária da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República. 



    Esse entendimento jurisprudencial foi aplicado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento aos embargos de declaração na Reclamação n. 37.027, de minha relatoria, na qual se discutia a controvérsia referente à aposentadoria especial de diretora de escola pública do Município de Sorocaba-SP.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente